Tribunal: TJDFT
Processo: 0711026-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0711026-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSEFA BELO DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JOSEFA BELO DA SILVA contra o SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, objetivando o início imediato de seu tratamento com quimioterapia. Narra que “foi diagnosticada com câncer na mama esquerda, realizando consultas e exames no Hospital de Base de Brasília. Todavia, mesmo com todos os laudos prontos e consultas realizadas o Hospital de Base ainda não agendou o início da quimioterapia, algo inaceitável diante de um tumor maligno que só faz aumentar dia após dia, podendo causar vários danos à saúde da impetrante, inclusive sua morte. O início imediato do tratamento contra o câncer, faz quase que dobrar as chances de cura, segundo é enfatizado por profissionais oncologistas, essa demora em iniciar a quimioterapia deixa a impetrante em situação delicada, atenta contra os direitos fundamentais previstos da Constituição Federal de 1988, além de afetar a dignidade da impetrante. Destarte, é de suma urgência que se deem início as suas sessões de quimioterapia. ” Requer a concessão da liminar, determinando que o impetrado providencie imediatamente a realização das sessões de quimioterapia que a impetrante necessita, sob pena de multa diária em caso de descumprimento da ordem judicial. Pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, concedo os benefícios da gratuidade de justiça à impetrante, pois comprovada a situação de hipossuficiência. Trata-se de mandado de segurança em que a impetrante se insurge contra ato omissivo que deixou de providenciar de imediato o início das sessões de quimioterapia para combater câncer que a acomete. Inicialmente, consigno que o Mandado de Segurança se revela necessário e adequado para sanar ilegalidade existente em ato administrativo praticado por autoridade que viole ou possa violar direito líquido e certo do impetrante, cuja demonstração se dá, em regra, por meio de prova documental pré-constituída. Em exame perfunctório, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar pleiteada. Conforme o disposto no art. 196 da Constituição Federal, o Estado tem o dever de assegurar a todos, independentemente da condição econômica e social, o direito à saúde, mediante o fornecimento de tratamento adequado aos de que dele precisam. No caso dos autos, a impetrante demonstrou que foi diagnosticada com câncer de mama esquerda localmente avançado e em crescimento rápido (ID 34291813), havendo pedido médico para tratamento com quimioterapia (ID 34291158). Comprovada nos autos a necessidade do tratamento para a Impetrante, acometida de câncer em estágio avançado, é dever do Estado assegurar-lhe o tratamento solicitado pelo médico. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar que o impetrante providencie no prazo de 5 (cinco) dias o início do tratamento com quimioterapia, na forma prescrita pelo médico, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Solicitem-se informações à autoridade apontada coatora. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de abril de 2022